Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-49.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OMISSÃO. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO STF E STJ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 561836).
2. A data da reestruturação da carreira é o marco inicial para fluência do prazo prescricional quinquenal.
3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001369-49.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA - CPF: 240.550.261-53 (EMBARGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), BENEDITA BERTOLINA SILVA TELLES - CPF: 395.594.401-87 (EMBARGADO), LOURIMAR SOUZA E SILVA - CPF: 764.586.601-20 (EMBARGADO), LEONILA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 240.552.981-53 (EMBARGADO), CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES - CPF: 045.881.261-72 (EMBARGADO), DARCY ALVES MIRANDA - CPF: 509.492.501-63 (EMBARGADO), LAUDELINA GOMES CARVALHO - CPF: 126.443.401-44 (EMBARGADO), JUAREZ REZENDE DE SOUZA - CPF: 045.329.371-91 (EMBARGADO), DORGENTINA MARIA DA SILVA - CPF: 706.832.121-68 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 072.483.501-68 (EMBARGADO), MARIANA QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 022.887.451-34 (EMBARGADO), ROSICLEA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 049.832.461-34 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO BRAGA DOS SANTOS - CPF: 181.162.991-15 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA NAPOLIS DOURADO - CPF: 045.780.401-78 (EMBARGADO), JUNAIR SEBASTIANA COELHO DE REZENDE - CPF: 077.541.751-34 (EMBARGADO), DEUZILA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 405.209.431-04 (EMBARGADO), JUANUS MARIA COELHO VIANA - CPF: 173.072.361-68 (EMBARGADO), CELIA REGINA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 101.359.601-34 (EMBARGADO), ANIEL JUSTINO DE SOUSA - CPF: 168.541.951-87 (EMBARGADO), MAGNOLIA SOUSA DA SILVA ALENCAR - CPF: 460.105.991-72 (EMBARGADO), CLEMILDA VIEIRA DE CARVALHO LEITE - CPF: 878.924.561-04 (EMBARGADO), RAQUEL MARIA DOS SANTOS - CPF: 363.097.701-44 (EMBARGADO), CELERINDA COSTA NETA - CPF: 138.554.841-04 (EMBARGADO), MARLUCIA APARECIDA VIEIRA - CPF: 821.412.071-34 (EMBARGADO), MARIA BATISTA FREIRE - CPF: 162.278.321-20 (EMBARGADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 162.277.351-91 (EMBARGADO), ANA LUIZA PEREIRA DE BRITO NUNES - CPF: 208.737.271-34 (EMBARGADO), BENEDITA CARVALHO PINHEIRO - CPF: 045.784.061-72 (EMBARGADO), JOANITA DA LUZ CARVALHO - CPF: 080.988.591-34 (EMBARGADO), MARIA LUIZA DA LUZ CARVALHO - CPF: 138.633.471-53 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA - CPF: 208.660.031-34 (EMBARGADO), MARIA IRACI PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.279.831-00 (EMBARGADO), MARIA LACEMI DE SOUZA SANTOS - CPF: 240.586.021-04 (EMBARGADO), CLARICE ESTERIA BELLO GROSZ - CPF: 566.637.141-04 (EMBARGADO), WASCELES SILVA DABADIA - CPF: 167.281.221-68 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO ANTONIALLI JUNIOR - CPF: 120.240.388-32 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA - CPF: 451.815.781-87 (EMBARGADO), YEDA DIAS RIBEIRO FANTE - CPF: 383.900.351-20 (EMBARGADO), NEUSA CLARIMERIA DA ABADIA - CPF: 181.201.131-87 (EMBARGADO), THIAGO RIBEIRO MACIEL - CPF: 701.045.571-68 (EMBARGADO), LUCIANO BARBOSA DE MENDONCA - CPF: 568.466.221-87 (EMBARGADO), NEUSA MINGOTI DOS SANTOS - CPF: 325.871.391-04 (EMBARGADO), SUZETH TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 353.157.921-53 (EMBARGADO), MARIA JULIA DE MORAES - CPF: 329.327.071-91 (EMBARGADO), NEUSA MARIA BENTO - CPF: 178.243.891-20 (EMBARGADO), EMILIA RIOS DE SOUSA - CPF: 178.245.321-00 (EMBARGADO), MARIA TEREZINHA RIPPEL - CPF: 378.368.891-49 (EMBARGADO), ERISSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 549.400.791-04 (EMBARGADO), RICARDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 884.452.321-34 (EMBARGADO), JUVERSON AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 495.724.581-91 (EMBARGADO), Uislene de Paula e Silva (EMBARGADO), JORCELINO AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 353.070.131-91 (EMBARGADO), CARMELITA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 514.228.241-87 (EMBARGADO), DONIZETE ALMEIDA BENTO - CPF: 284.229.961-20 (EMBARGADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 593.594.391-34 (EMBARGADO), CARLINHO DE SOUSA BRITO - CPF: 405.223.181-34 (EMBARGADO), SOLANGE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 378.362.181-04 (EMBARGADO), MARIA MESSIAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 178.233.821-72 (EMBARGADO), DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.031.931-15 (EMBARGADO), MARIA ELOIZA PEREIRA LEITE RAMOS - CPF: 520.947.588-34 (EMBARGADO), JORGINA LOPES MARCINIAK - CPF: 468.573.971-04 (EMBARGADO), MARIA NAZARETH BIZUTTI - CPF: 587.339.578-00 (EMBARGADO), GENIRA WALKER - CPF: 593.614.841-68 (EMBARGADO), FLORACY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 415.897.691-04 (EMBARGADO), MARIA LAZARA FERREIRA SILVA - CPF: 793.296.911-53 (EMBARGADO), ALDECY DIAS SANTIAGO - CPF: 919.017.581-68 (EMBARGADO), FLAVIA MARTINS NAPOLIS - CPF: 535.078.941-49 (EMBARGADO), ODUVALDO OLIVIERI - CPF: 056.284.588-72 (EMBARGADO), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (EMBARGADO), MARIA TEREZA ALVES CORADO - CPF: 482.688.951-87 (EMBARGADO), ARI DESSOTTI - CPF: 450.252.230-91 (EMBARGADO), NEUSA TEREZINHA BALESTRIN - CPF: 422.448.890-68 (EMBARGADO), LAURA KIYOMI TOYAMA FALEIRO - CPF: 049.466.468-17 (EMBARGADO), DARLETE BISPO DE SOUZA - CPF: 327.650.021-34 (EMBARGADO), ELISABETH ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 075.035.308-20 (EMBARGADO), CAMILA SCAPIN - CPF: 895.204.591-20 (EMBARGADO), VALDIR MARCON - CPF: 458.424.000-06 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE - CPF: 157.726.081-34 (EMBARGADO), JOSE VILAR DA COSTA - CPF: 141.070.581-15 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE FELIX PALLEZA - CPF: 651.154.901-10 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAURICIO BARROSO - CPF: 545.701.821-00 (EMBARGADO), ANGELO APARECIDO MARIM - CPF: 049.584.178-18 (EMBARGADO), CLEIBEMAR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 476.263.051-91 (EMBARGADO), CLEUNICE VOLF DE OLIVEIRA - CPF: 442.180.289-15 (EMBARGADO), Aparecido Antonio Momesso (EMBARGADO), ALDERI DESSOTTI - CPF: 359.356.690-72 (EMBARGADO), ILITA FERREIRA DESSOTTI - CPF: 399.664.530-91 (EMBARGADO), RUTH DE SOUSA TRINDADE - CPF: 378.359.201-15 (EMBARGADO), SEBASTIAO NAPOLES DOURADO - CPF: 103.346.371-04 (EMBARGADO), ISMERIA MARTINS FRANCO - CPF: 137.453.101-44 (EMBARGADO), Angela Maria Batista (EMBARGADO), ORMEZINO CARNEIRO PRADO - CPF: 005.804.901-06 (EMBARGADO), LAZARO PEREIRA MARQUES - CPF: 691.273.101-59 (EMBARGADO), JOSIMAR PEREIRA GOMES - CPF: 604.231.101-87 (EMBARGADO), ANDREIA VITAL COSTA - CPF: 722.369.491-20 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 072.454.911-00 (EMBARGADO), CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA KONZEN - CPF: 351.014.071-00 (EMBARGADO), CIDALIA DE OLIVEIRA - CPF: 162.331.311-20 (EMBARGADO), MARCOS PIZA PIMENTEL - CPF: 207.129.368-15 (EMBARGADO), GLAUCIA MARIA FERNANDES ALVES - CPF: 208.722.401-34 (EMBARGADO), LUZIA FARIAS RODRIGUES - CPF: 108.838.431-53 (EMBARGADO), ROSENILDES CARVALHO RIBEIRO - CPF: 280.678.271-68 (EMBARGADO), MOIZEIS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 074.536.631-72 (EMBARGADO), AVELINA REZENDE DA SILVA - CPF: 329.467.751-00 (EMBARGADO), VERA APARECIDA DA SILVA - CPF: 019.036.278-26 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

OMISSÃO. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO STF E STJ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
RE 561836)
.

2.

A data da reestruturação da carreira é o marco inicial para fluência do prazo prescricional quinquenal.

3.

Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente apelação por ele interposta somente para determinar:

“1) Sejam excluídos do ato sentencial os servidores Anita Luiza Pereira de Brito Nunes, Joanita da Luz Carvalho, Thiago Ribeiro Maciel, Luciano Barbosa Mendonça, Neuza Mingoti dos Santos, Jorcelino Agostinho dos Santos, Angelo Aparecido Marin, Andreia Vital Costa e Maria Conceição do Nascimento, e julgados improcedentes os pedidos em relação à esses, ante a ausência de comprovação do vínculo efetivo com a Administração;

2) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda;

3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.”

O Estado de Mato Grosso, em linhas gerais, atribui o vício de omissão com referência ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836, em sede de repercussão geral, pelo qual, associado a recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a reestruturação da carreira como marco para a contagem do prazo da prescrição quinquenal de fundo de direito. Aduz, nesse aspecto, que a eventual perda decorrente da URV foi recomposta e desconstitui a pretensão postulada.

Intimadas, as partes embargadas deixaram o prazo transcorrer
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022